Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710126-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PDCA ENGENHARIA LTDA, MARCOS DA SILVA NAKAO APELADO: MARCOS DA SILVA NAKAO, PDCA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Intimada para comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou para recolhê-lo em dobro, a apelante PDCA ENGENHARIA LTDA permaneceu inerte. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por PDCA ENGENHARIA LTDA, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo para interposição de recurso da presente decisão retornem os autos conclusos para análise do recurso de apelação interposto por MARCOS DA SILVA NAKAO. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator